Tribunal: TJES
Processo: 5006333-07.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006333-07.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIETE MARIA PEREIRA e outros
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à Recorrente ELIETE MARIA PEREIRA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ADUZ A AUTORA ESTAR SUPORTANDO DOIS DESCONTOS PROVENIENTES DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS COM A PARTE REQUERIDA, O PRIMEIRO DE R$ 27,75 (VINTE E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), Nº 000013191214, NO VALOR DE R$ 1.196,47 (MIL CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), COM INÍCIO DE DESCONTO EM FEVEREIRO DE 2020; O SEGUNDO COM DESCONTO MENSAL DE R$ 127,75 (CENTO E VINTE SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTE AO CONTRATO DE Nº. 000015594896, NO VALOR DE R$6.492,70 (SEIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS), COM INÍCIO DE DESCONTO EM SETEMBRO DE 2020. A PARTE REQUERIDA AFIRMOU, EM SEDE DE DEFESA, QUE A AUTORA CONTRATOU OS DOIS EMPRÉSTIMOS EM QUESTÃO. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A PRETENSÃO AUTORAL E DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AS PARTES NO QUE SE REFERE AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Nº 000015594896, CONDENANDO O REQUERIDO A RESTITUIR, EM DOBRO, CADA PARCELA DESCONTADA DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, NO TOTAL DE R$ 3.577,00 (TRÊS MIL QUINHENTOS E SETENTA REAIS), SEM PREJUÍZO DAS PARCELAS DESCONTADAS NO CURSO DO PROCESSO. ARBITROU DANOS MORAIS EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). JULGOU IMPROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS EM RELAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE Nº000013191214. RECURSO DA PARTE AUTORA EM QUE REQUER A PROCEDÊNCIA TOTAL DA DEMANDA COM O RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DAS DUAS CONTRATAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO ORA IMPUGNADA. O COMPORTAMENTO DA AUTORA DE QUESTIONAR OS VALORES RECEBIDOS EM SUA CONTA E OS DESCONTOS DEMONSTRAM O INCONFORMISMO COM A SITUAÇÃO CONTRATUAL POSTA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFORME VISUALIZADO NOS AUTOS A AUTORA É PESSOA IDOSA E DE ORIGEM SIMPLES. O REFERIDO CONTRATO FOI REALIZADO TOTALMENTE DE FORMA DIGITAL, O QUE FOGE DA ALÇADA DA REQUERENTE. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INCUMBE UM ZELO AINDA MAIOR NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO COM CONSUMIDOR IDOSO (HIPERVULNERÁVEL), SOBRETUDO, NO QUE DIZ RESPEITO À PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CLARAS, OSTENSIVAS E VERDADEIRAS. AINDA QUE SEJA RECONHECIDA A POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DIGITAL, COM UTILIZAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL, O FORNECEDOR DEVE ASSEGURAR UMA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE LIVRE E CONSCIENTE AO CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL, PRESTANDO-LHES TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À COMPREENSÃO DO OBJETO DO CONTRATO E DE SUAS IMPLICAÇÕES. E ISSO NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO. A AUTORA DESCONHECE AS CONTRATAÇÕES.
ASSIM, REFORMO A SENTENÇA DE PISO PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE Nº 000013191214, DEVENDO O REQUERIDO RESTITUIR, EM DOBRO, CADA PARCELA DESCONTADA DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA REQUERENTE, SEM PREJUÍZO DAS PARCELAS DESCONTADAS NO CURSO DO PROCESSO.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO EM QUE PUGNA PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, OU SUBSIDIARIAMENTE O RESSARCIMENTO DAS IMPORTÂNCIAS CREDITADAS EM FAVOR DA AUTORA E A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
COM A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, DEVE-SE VOLTAR AO
STATUS QUO ANTE
E NESSE PONTO É ACERTADA A DEVOLUÇÃO AO REQUERIDO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA, DE R$ 619,12 (SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E DOZE CENTAVOS) E R$ 100,00 (CEM REAIS). OS VALORES FORAM CREDITADOS NA CONTA DA AUTORA, CONFORME EXTRATOS ACOSTADOS À INICIAL, ID. 2896707, RESPECTIVAMENTE, NAS DATAS DE 17/02/2020 E 02/09/2020. EM FASE EXECUTÓRIA, DEVE HAVER A COMPENSAÇÃO COM O VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO, NA EXATA QUANTIA EM QUE FOI ENTREGUE NA CONTA DA AUTORA, SEM INCIDÊNCIA DE JUROS NEM DE CORREÇÃO. QUANTO AO ARBITRAMENTO EM DANOS MORAIS ESTÃO
EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDAD
E. ASSIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REDUÇÃO.
REFORMO A SENTENÇA PARA DEFERIR O PLEITO DE RESSARCIMENTO DAS IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS COM AS RESPECTIVAS COMPENSAÇÕES.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS PARA A PARTE AUTORA.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.